Tribunal: TJSP
Processo: 1033118-80.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação DE COBRANÇA. Cheques. Sentença de procedência do pedido inicial. Ônus sucumbenciais carreados à ré, observada a gratuidade judiciária a ela concedida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial afastada.
MÉRITO. Cheque. Responsabilidade do emitente, em razão da natureza autônoma do cheque. Dívida certa, líquida e exigível.

Ementa:
Ação DE COBRANÇA. Cheques. Sentença de procedência do pedido inicial. Ônus sucumbenciais carreados à ré, observada a gratuidade judiciária a ela concedida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial afastada.
MÉRITO. Cheque. Responsabilidade do emitente, em razão da natureza autônoma do cheque. Dívida certa, líquida e exigível. Obrigação de pagamento do valor apontado de acordo com as condições expressamente estabelecidas. Não foram demonstrados fatos constitutivos do direito do recorrente que desconstituíssem a dívida, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033118-80.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HELENITA MARIA SILVA e PEDRO DAVID CARAN DI SANTORO, é apelado
CASSIO ZURDO CONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033118-80.2019.8.26.0002 -Voto no 09997
2
Apelação no: 1033118-80.2019.8.26.0002
Apelantes: Pedro David Caran Di Santoro e Helenita Maria Silva
Apelado: Cassio Zurdo Conte
Autos em primeiro grau no: 1033118-80.2019.8.26.0002
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Regina de Oliveira Marques.
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca de São Paulo
VOTO no 09997
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Cheques.
Sentença
de
procedência do pedido inicial. Ônus sucumbenciais
carreados à ré, observada a gratuidade judiciária a ela
concedida.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Dispensável
a
realização
de
dilação
probatória. Prejudicial afastada.
MÉRITO. Cheque. Responsabilidade do emitente, em razão
da natureza autônoma do cheque. Dívida certa, líquida e
exigível. Obrigação de pagamento do valor apontado de
acordo com as condições expressamente estabelecidas. Não
foram demonstrados fatos constitutivos do direito do
recorrente que desconstituíssem a dívida, ônus que lhes
competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da sentença, proferida pela MM. Juíza
de Direito Regina de Oliveira Marques (fls. 140/144), acrescenta-se que o pedido foi
julgado procedente para condenar o requerido ao pagamento ao autor da quantia de
R$ 63.400,00, corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, para atualização de débitos judiciais e acrescida de juros de mora à base de
1% ao mês, ambos a partir da citação.
Apelou o réu, aduzindo ter havido cerceamento de
defesa. E, no mérito, alega ser cabível a reforma in totum da decisão primeva (fls.
158/167).
Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 174/180).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033118-80.2019.8.26.0002 -Voto no 09997
3
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo, deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já
trazidas aos autos.
Passo ao voto.
A
presente
ação
de
cobrança
foi
ajuizada
fundamentando-se no inadimplemento de cheques emitidos pelo réu, ora recorrente
(fls. 16/23).
Após regular marcha processual, sobreveio decisão de
procedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
Em suas razões de apelação, argui o requerente a
nulidade da r. sentença, porquanto o julgamento antecipado da lide lhe trouxe
prejuízos, tendo em vista que se viu impedido de produzir provas que trariam à tona a
demonstração de fatos noticiados nos autos.
É sabido que o Código de Ritos vigente no Brasil
faculta ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, pois
ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Estatuto Processual
Civil de 2015 (artigo 130 do CPC de 1973).
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a
Edição, fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
No presente caso, o juiz sentenciante assim justificou a
desnecessidade de dilação probatória: “O processo comporta o julgamento
antecipado por versar sobre matéria de direito e de fato comprovado
documentalmente. É o que passo a fazer, consoante ao artigo o artigo 355, I do
C.P.C. para findar debates improfícuos e para que as partes não sofram com mais
delongas” (fls. 140).
Ademais, o conjunto probatório efetivamente constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033118-80.2019.8.26.0002 -Voto no 09997
4
do caderno processual mostrou-se suficiente para a análise das questões colocadas
pelas partes, não assistindo razão ao apelante quando roga pela produção de outras
provas.
Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de
defesa - Prolatora da sentença que tinha em mãos
todos os elementos necessários para apreciar os
argumentos desenvolvidos no processo
Prova
documental produzida que era suficiente para o
julgamento antecipado da lide Impossibilidade de se
decretar a nulidade da sentença. Contestação

Intimação Alegação da parte autora de que não foi
intimada a se manifestar sobre a contestação e os
documentos apresentados pelo banco réu Alegação
contrariada pela certidão lavrada pela serventia de
origem, dando conta de sua intimação pelo Diário
Oficial Eletrônico. Contrato Empréstimo consignado
Afirmado pelo falecido autor que celebrou, tão-
somente, um contrato de empréstimo consignado com o
banco réu, no 147.193.009 Tese exposta na inicial
que não se mostrou verossímil, mesmo se considerando
versar a ação sobre consumo e ser a parte autora
hipossuficiente
Hipótese em que o banco réu
demonstrou a celebração de dois outros contratos com
o falecido autor, nos 163.561.896 e 171.015.351

Parte do valor dos aludidos contratos utilizada para a
quitação do anterior ajuste e parte disponibilizada na
conta corrente de titularidade do falecido autor

Pretensão à declaração de inexigibilidade desses
contratos repelida Improcedência da ação mantida
Apelo
das
autoras,
sucessoras
do
falecido,
desprovido.” (Relator(a): José Marcos Marrone;
Comarca: Campinas; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 13/05/2015; Data
de registro: 15/05/2015)
Assim, não merece acolhida a preliminar suscitada.
Passemos à análise do mérito.
O que se dessume da acurada análise do caderno
processual é que o réu, apelante, não refutou a emissão, tampouco a assinatura da
cártula ou o valor por ela representado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033118-80.2019.8.26.0002 -Voto no 09997
5
Nesse contexto, importante a lembrança de que o
cheque é título de crédito não causal, dotado das características da cartularidade,
literalidade e autonomia, de livre circulação e, em regra, sem vínculo com qualquer
negócio jurídico subjacente.
O cheque, por configurar título literal, encerra, por sua
natureza, direito abstrato. Vale, portanto, por si só, já que configura, conforme
previsto em lei, ordem de pagamento à vista. Por esta razão, o ônus de provar fato
desconstitutivo da obrigação de pagamento, representada pelo mencionado título,
fica a cargo do emitente. E este não logrou êxito em comprová-lo.
Importante mencionar, ainda, que se trata de cheque
nominal, o qual sequer circulou.
E mais: consolidando tese firmada em julgamento de
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça editou, aos 13 de maio de 2015, a
Súmula no 531, plenamente aplicável à espécie: “Em ação monitória fundada em
cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio
jurídico subjacente à emissão da cártula”.
Acerca do tema, assim vem se manifestando esta
Colenda 23a Câmara de Direito Privado:
“Monitória
Cheque prescrito
Pretensão de
cobrança de dívida líquida - Aplicação do art. 206, §
5o, I, do CC Prescrição em cinco anos Súmula 503
do STJ - Cheques emitidos em 20.12.2010, 20.2.2011,
20.3.2011, 20.4.2011, 20.5.2011, 20.6.2011, 20.7.2011
e 20.8.2011 - Ação proposta em 2.7.2015 - Prazo
prescricional da pretensão de cobrança que ainda não
se havia consumado. Monitória Cheque prescrito
Desnecessidade de o credor explicar, na petição
inicial, a origem do débito Súmula 531 do STJ
Autora que esclareceu, ademais, que os oito cheques
em questão foram emitidos para pagamento de
mensalidades escolares referentes aos meses de
fevereiro a julho de 2010 Título executivo judicial
constituído no valor de R$ 8.816,02 - Apelo da ré
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002873-49.2015.8.26.0189; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033118-80.2019.8.26.0002 -Voto no 09997
6
do Julgamento: 27/03/2018; Data de Registro:
27/03/2018)
“AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA DA PETIÇÃO
INICIAL
DESNECESSIDADE. CHEQUE. Petição
inicial devidamente instruída com a prova documental
do crédito. Em ação monitória fundada em cheque
prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável
a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula - Orientação firmada pelo c. STJ, ao aplicar a
“Lei de Recursos Repetitivos”. Súmula 531 do STJ.
RECURSO PROVIDO” (Agravo de instrumento no
2097964-37.2015.8.26.0000,
Relator(a):
Sérgio
Shimura; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/07/2015) (grifos nossos)
“AÇÃO MONITÓRIA Cheques Desnecessidade de
indicação da causa subjacente de sua emissão,
conforme é o entendimento pacificado no STJ.
Suficiência da emissão de documento que, pela
tradição do mercado, implica a assunção de obrigação
de pagamento de certa soma em dinheiro. Ônus do
emitente de comprovar causa impeditiva, modificativa
ou impeditiva do direito alegado pelo portador. Ré que
não se desincumbiu de dito ônus. Obrigação de
pagamento
que,
em
tais
circunstâncias,
é
inquestionável. Juros de mora contados a partir da
citação e correção monetária da data convencionada
para a apresentação das cártulas para compensação.
Procedência da ação para constituição do título
executivo.
Apelação
denegada”
(Apelação
no
0000618-52.2010.8.26.0047,
Relator(a):
Sebastião
Flávio; Comarca: Assis; Órgão julgador: 23a Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
13/05/2015; Data de registro: 20/05/2015)
Também não se pode perder de vista que o cheque
prescrito é suficiente para demonstrar a dívida cobrada. Nesse passo, não tendo a
apelante se desincumbido do ônus, que lhe incumbia, de provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil, agiu com acerto o magistrado a quo ao
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, com fundamento no artigo
700, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033118-80.2019.8.26.0002 -Voto no 09997
7
O que mais aqui se acrescentasse seria mera
elucubração.
Por derradeiro, pelo trabalho realizado em grau
recursal, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado para
15% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus a recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR